Tribunal: TJMMG
Processo: 2000276-39.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000276-39.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/02/2025 Publicação: 28/02/2025 Decisão: majoritária EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MLITAR. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO EXPRESSA DEIXANDO DE DECRETAR A PERDA DO CARGO. ART. 92, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos em ação penal militar, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido em sede de Representação para Perda da Graduação, visando afastar a preliminar de coisa julgada acolhida em razão da decisão que deixou de decretar a perda do cargo do representado/embargado, na forma do art. 92, inciso I, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a “ausência de declaração” da perda do posto, da patente ou da graduação imposta pelo Tema 1200 do STF reverbera na manifestação expressa e fundamentada do Juízo comum pela não decretação da perda do cargo do militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada expressa decisão judicial transitada em julgado sobre a não aplicação da perda do cargo/exclusão do representado decorrente da mesma condenação criminal, a questão não pode ser reexaminada, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Não há ofensa ao Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no ARE n. 1.320.744-RG/DF, porquanto, diferentemente do caso em exame, naquele feito, não houve expressa e fundamentada decisão quanto à perda do cargo em face da condenação criminal. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento aos embargos em ação penal militar. _______ Dispositivo relevante citado: CP, art. 92, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1200. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 V.V. - EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO DECRETADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DA GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL POR MEIO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – TEMA N. 1.200 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – NÃO REALINHAMENTO DA CONDUTA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Ainda que não tenha sido determinada a perda do cargo público na sentença penal condenatória, nada impede que este Tribunal Militar, após o trânsito em julgado da condenação, examine a questão, por meio do procedimento específico de Representação para Perda de Graduação, o qual é de competência originária e privativa deste Tribunal castrense, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, com base no art. 125, §4º, da Constituição da República (Tema n. 1.200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal). - Na representação para perda de graduação, não se leva em consideração apenas o crime e o quantum da reprimenda imposta, mas também avalia-se a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta praticada pelo militar possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar, questões essas que não poderiam ser apreciadas em eventual sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. - A conduta do representado é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e pela integridade dos membros da sociedade. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Aguinaldo Martins Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos presentes embargos em ação penal militar, vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), em face de acórdão proferido pelo órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos autos da Representação para Perda da Graduação oferecida em desfavor do ora embargado (Processo n. 2000079-84.2024.9.13.0000). Extrai-se do acórdão embargado que, por maioria de votos, foi acolhida a preliminar de coisa julgada arguida de ofício pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, em relação ao representado Sd PM Aguinaldo Martins Oliveira, ora embargado, considerando, para tanto, a existência de expressa decisão judicial transitada em julgado no tocante à matéria, qual seja, a sua exclusão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Consta que o juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem – MG –, deixou de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I, do Código Penal, uma vez que, passados dezessete anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares. Registra-se que, em relação ao representado ex-Cb PM Keiser Cristiano Silva, por unanimidade, foi julgada procedente a representação, sendo decretada a perda da graduação do representado, com a consequente exclusão dos quadros da PMMG. Nesse contexto, informa o embargante que o objeto do seu inconformismo é restrito à parte não unânime do acórdão, que acolheu a preliminar de coisa julgada em relação ao representado Aguinaldo Martins Oliveira, ora embargado. Alega, para tanto, que a divergência instaurada diz respeito, tão somente, à não observância, por esse Tribunal, do Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal (STF) (ARE n. 1.320.744-RG/DF). Aduz que o entendimento já assentado pelo STF no julgamento do aludido Tema 1200 é no sentido de que, na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, da patente ou da graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, o Tribunal de Justiça Militar [...] detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial. A esse respeito, conclui que, no presente caso, “não houve a declaração da perda do cargo do Sd PM QPR Aguinaldo como efeito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 secundário da condenação pela prática de crime comum”, hipótese que permite que a análise seja realizada por procedimento específico. Segundo o embargante, a “ausência de declaração” da perda do posto ou da graduação imposta pelo Tema 1200 não se refere somente à hipótese de omissão do juízo comum. Ao seu entendimento, a competência para avaliar a viabilidade de permanência do militar nas fileiras da Corporação está reservada à Justiça Militar sempre que a perda da função não houver sido decretada na Justiça comum, seja de maneira tácita, quando o juiz não se manifesta sobre essa matéria, seja de maneira expressa, quando o magistrado se pronuncia no sentido de não decretar a perda do cargo do militar, como ocorreu no caso concreto. Registra que o STF, “ao julgar procedente a Reclamação n° 68.703, proposta pela Procuradora de Justiça, consignou que ‘houve evidente equívoco por parte deste Tribunal na aplicação do entendimento do Tema 1.200 de Repercussão Geral, salientando que não haveria coisa julgada a impedir a decretação da perda da graduação do militar no caso analisado’”. Ademais, assevera que, em caso análogo (Processo de Perda da Graduação n. 2000110-07.2024.9.13.0000), “esse mesmo TJMMG, à unanimidade, julgou, em 18/09/2024, procedente a representação para excluir o Sd PM QPR JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA LUCAS das fileiras da Corporação Militar, muito embora houvesse o juízo comum de 1º grau se pronunciado, na sentença, no sentido de ‘afastar a perda do cargo público’ naquela ocasião”. Alega, assim, que decisões oscilantes acarretam insegurança jurídica, situação intensificada ao colidir com o entendimento assentado pelo STF. Ao final, pretende, in verbis: A reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça REQUER a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja afastada a preliminar de coisa julgada em relação ao Sd PM QPR AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA e, ao final, julgada totalmente procedente a representação com a decretação da perda da graduação, também, do referido militar, nos termos do voto vencido. Intimado a se manifestar, o embargado sustenta que o acórdão proferido “espelha tão somente a realidade dos fatos, bem como, a correta aplicação da justiça, não merecendo qualquer retoque”. Alega que os fundamentos invocados pelo Ministério Público são insuficientes para projetar uma eventual reforma do acórdão, porquanto, na sentença penal condenatória, no processo criminal de origem, houve expressa referência quanto à manutenção do seu cargo público. Ademais, disse que o fato de ele ter sido condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas iras do artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinado com os artigos 29 e 61, inciso II, alínea “d”, todos do Código Penal, não significa, necessariamente, que deve ser automaticamente excluído da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, alega que é imprescindível observarem-se as circunstâncias em que o crime ocorreu, a sua personalidade e conduta profissional, bem como também o fato de que a reprimenda imposta evidencia que já ocorreu uma severa reprimenda. Aduz que os documentos que acompanham as presentes contrarrazões demonstram o reconhecimento da sua excelente conduta profissional pelos seus superiores hierárquicos, pares e civis. Da mesma forma, disse que o seu extrato de registros funcionais também comprova que ele desempenhou sua atuação profissional de forma exemplar. Com tais considerações, requer, ao final: I – que os presentes embargos em ação penal militar sejam julgados improcedentes, com a consequente manutenção da decisão majoritária do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que, acolheu a preliminar de coisa julgada e, em consequência, manteve o embargado Sd. PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; II – na hipótese dos embargos em ação penal militar serem julgados procedentes, no mérito, conforme os argumentos apresentados que se basearam na análise de elementos de prova existente nos autos e, por ter o embargado Sd. PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação, requer seja negado provimento à representação para perda de graduação, sendo a mesma julgada improcedente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Requer o embargante que seja afastada a preliminar de coisa julgada que fora acolhida, por maioria, pelo Órgão Pleno, em relação ao Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira (Representação para Perda da Graduação n. 2000079-84.2024.9.13.0000) e, consequentemente, seja julgada procedente a representação oferecida em seu desfavor para decretar a perda da graduação. Alega o embargante, que a divergência travada no acórdão embargado e que sustenta o seu inconformismo diz respeito “tão somente à não observância por esse Tribunal, mais uma vez, do teor do Tema 1200 do STF (ARE n. 1.320.744-RG/DF), o que contraria expressamente o preceito contido no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal”. Pois bem. De início, registro que, no caso em exame, o Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, ora embargado e o ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (CP), às penas idênticas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Extrai-se, da referida sentença que, em relação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ao Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, houve expressa e fundamentada decisão quanto a não aplicação do art. 92, inciso I do Código Penal, concernente a perda do cargo como efeito da condenação, confira-se: “Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dezessete anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares”. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 26/09/2023. Nesse sentido, mantenho o entendimento firmado no acórdão embargado no sentido que havendo expressa decisão judicial transitada em julgado sobre a aplicação, ou não da perda do cargo/exclusão do representado decorrente da condenação criminal, não se pode reexaminar a matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada. Ao contrário do que entende o embargante, não há que se falar em inobservância do Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no ARE n. 1.320.744-RG/DF, porquanto diferentemente do caso em exame, naquele feito não houve expressa e fundamentada decisão quanto a perda do cargo em face a condenação criminal. Em outras palavras, tanto na sentença condenatória, quanto no acórdão do apelo, constata-se o silêncio absoluto do julgador quanto a matéria, ou seja, em momento algum houve expressa manifestação, positiva ou negativa, quanto a perda d cargo público. Outrossim, destaco que o embargante suscita também a ocorrência de decisão conflitante do acórdão embargado, tendo em vista que este Órgão Pleno analisou e decretou, nos autos n. 2000110-07.2024.9.13.0000, a perda da graduação de militar, embora o juízo comum tivesse declarado expressamente que deixaria de fazê-lo. A esse respeito, entendo como oportuno trazer à baila excerto da sentença proclamada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Prata – MG, referente aos autos apontados como paradigma: 6 – EFEITOS DA CONDENAÇÃO: perda do cargo público Além dos efeitos automáticos da sentença, existem outros que requerem fundamentação, como a hipótese da perda do cargo público. O art. 92 do Código Penal dispõe: Art. 92 - São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996) a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996) II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado; (Redação dada pela Lei n. 13.715, de 2018) III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) No caso em julgamento, o delito pelo qual o réu foi condenado não se refere àqueles praticados com abuso de poder ou violação de dever contra a Administração Pública. Logo, sendo crime comum, previsto no Código Penal, para ocorrer a perda do cargo, a pena deve ser superior a 04 anos, o que não é a hipótese dos autos, de modo que fica afastada a perda do cargo público. Entretanto, a decisão judicial não obsta a adoção dos procedimentos administrativos disciplinares e as consequências próprias, haja vista que neste decisum a questão está adstrita aos efeitos da sentença penal condenatória. Assim, da leitura de seus termos, é possível observar que a não decretação da perda do cargo decorreu da ausência de requisito essencial, qual seja, pena superior a 4 (quatro) anos, conforme exigido pelo inciso I, alínea “b” do art. 92 do Código Penal. Ou seja, diversamente o que ocorreu no caso em tela, o juízo da Comarca de São Domingos do Prata – MG, sequer adentrou no mérito da questão. Ficou na primeira e substancial condicionante – pena aplicada. Tratam-se, portanto, de hipóteses distintas, tendo a primeira declarado o motivo pela não decretação e, a segunda, deixado de analisar o mérito da questão (perda do cargo), por ausência de requisito para sua aplicação. Reforçando o entendimento da ausência de declaração em seu sentido literal, verifiquei que não houve, na sentença proclamada no processo que deu origem ao recente entendimento esposado pelo STF, quando do julgamento da Reclamação n. 68.703, que redundou na aplicação do Tema 1200, manifestação acerca da perda da função. Ou seja, restou evidente que essa ausência foi analisada, pelo excelso tribunal, sob o aspecto da omissão absoluta, quer seja para determinar, ou não a perda do cargo. Lado outro, saliento que a Justiça Comum pode analisar e decretar a perda do cargo do policial militar, com base no art. 92, I, do Código Penal, nos próprios autos em que houve sua condenação, sem que haja violação à competência da Justiça Militar, notadamente ao exposto no art. 125, § 4º, da CRF/88. Trata-se, portanto, da hipótese dos autos, tendo o juízo comum, imbuído de sua competência legal, decidido expressamente acerca da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 questão, concluindo pela não decretação da perda do cargo do militar, pelos motivos expostos em sentença transitada em julgado, operando-se, a meu ver, a coisa julgada. Nesse viés, mantenho meu posicionamento no sentido de que a “ausência de declaração” se consubstancia no silêncio do julgador comum, ou, ainda, na declaração escusando-se de analisar a questão por força de requisito exigido pelo rito processual penal. Por tais razões, permaneço convicto da configuração da coisa julgada em relação ao embargado, conquanto a questão da perda do cargo já havia sido analisada pelo juízo comum, com sentença transitada em julgado. Ante o exposto, por entender que a decisão embargada não carece de reforma, nego provimento aos presentes embargos em ação penal militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Na oportunidade, registro o entendimento segundo o qual a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1200 não se aplica aos casos em que há exame da pretensão de exclusão pela Justiça comum. O entendimento segundo o qual é possível reexaminar a questão contraria toda a sistemática de garantia e segurança jurídica que se ancora no trânsito em julgado. Transitada em julgado decisão sobre a perda da graduação na Justiça comum, a Justiça militar não possui competência para reformar a decisão proferida pela Justiça comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. srs. Desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que deve ser dado provimento ao presente recurso de embargos em ação penal militar. Considerando que não há novos elementos capazes de ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, reitero o voto que proferi quando do julgamento da Representação para Perda de Graduação n. 2000079-84.2024.9.13.0000. Na oportunidade, salientei que, apesar de o magistrado a quo ter deixado de decretar a perda do cargo do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, quando da prolação da sentença condenatória, nada impede que este Tribunal Militar, após o trânsito em julgado da condenação, examine a questão, por meio do procedimento específico de Representação para Perda de Graduação, o qual é de competência originária e privativa deste Tribunal castrense, a fim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apurar se a conduta do representado, ora embargado, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe. Nesse sentido foi o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10/07/23. No referido julgado, a Suprema Corte assentou, expressamente, que, na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, com o intento de averiguar se a conduta praticada pelo militar feriu os valores que a vida castrense exige a ponto de tornar-se inapropriada a sua permanência na Corporação. Tal entendimento pode ser claramente extraído do seguinte trecho do acórdão paradigma: [...] Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares [...] (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) Veja-se que, no referido paradigma, utiliza-se a expressão “ausência de declaração” da perda do posto ou de graduação, o que, a meu ver, abarca tanto as hipóteses em que o juiz, na sentença condenatória, não se manifesta sobre a questão quanto aquelas em que ele se pronuncia no sentido de não decretar a perda do cargo. Observa-se que, se a intenção do paradigma fosse limitar a atuação do Tribunal Militar às hipóteses em que há omissão sobre a decretação da perda do cargo público na sentença condenatória, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 palavra “omissão” deveria ter sido utilizada em algum momento para especificar as situações que atrairiam a competência dos tribunais castrenses, o que, todavia, não se constata da leitura de todo o teor do acórdão. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (Destaca-se) Desse modo, se, no presente caso, não houve a declaração da perda do cargo do Sd PM QPR Aguinaldo como efeito secundário da condenação pela prática de crime comum, não há qualquer impedimento para que essa análise seja feita por este Tribunal Militar, por meio de procedimento específico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Logo, compreendo que a ausência de decretação da perda da graduação na sentença condenatória não fez coisa julgada, uma vez que o Tema n. 1.200 do STF é claro ao determinar que a ausência de decretação da perda da função como efeito extrapenal da condenação autoriza o Tribunal competente a fazê-lo por meio de processo específico de perda de graduação proposto pelo Ministério Público, com base no art. 125, §4º, da CR. Saliente-se, por oportuno, que o exame que se faz para a decretação da perda da graduação da praça por meio do presente procedimento é distinto daquele realizado na sentença condenatória, que está previsto no art.102 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 92, I, "b", do Código Penal (CP). Isso porque, na representação para perda de graduação, não se leva em consideração apenas o crime e o quantum da reprimenda imposta, mas também avalia-se a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta por ele praticada possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar, questões essas que sequer poderiam ser apreciadas em eventual sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. Saliento que o Pleno deste Tribunal, ao julgar a Representação para Perda de Graduação n. 2000110-07.2024.9.13.0000, de minha relatoria, em decisão unânime, proferida em 18 de setembro de 2024, compreendeu que não há coisa julgada, ainda que o juiz da justiça comum, após examinar a questão, tenha, expressamente, deixado de decretar a perda da função. Confira-se a ementa do referido julgado: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – MÉRITO – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO DECRETADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DA GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL – TEMA N. 1.200 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – MILITAR PORTADOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORÁVEIS – REPRESENTADO QUE POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Apenas haveria a perda de objeto se, após a propositura da representação pelo órgão ministerial, houvesse a decretação da perda da graduação do representado, por decisão judicial, o que não se verifica no caso, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada. - Ainda que não tenha sido determinada a perda do cargo público na sentença penal condenatória, nada impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda da graduação pelo tribunal militar estadual, por meio de procedimento específico, independentemente da natureza do crime cometido, a fim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe (Tema n. 1.200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal). - A gravidade concreta do delito, os registros funcionais do representado e os seus antecedentes criminais justificam a decretação da perda de sua graduação. - A conduta do representado é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. - Representação julgada procedente. (TJMMG – Representação p/ Perda da Graduação n. 2000110-07.2024.9.13.0000/MG – Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 18/09/2024) Registro que, no referido caso, embora o juiz tenha deixado de decretar a perda do cargo em razão do requisito objetivo, uma vez que a pena fixada não era superior a 4 anos, certo é que não consta, na fundamentação do acórdão, que essa situação específica justificaria o exame da questão por este Tribunal. Como se pode observar da leitura do referido acórdão, a fundamentação outrora utilizada foi exatamente a mesma que se apresenta neste processo, isto é, no sentido de que a não decretação da perda da função na sentença condenatória, seja de forma tácita ou expressa, não impede o exame da questão, por este Tribunal de Justiça, por meio do procedimento específico de Representação para Perda de Graduação. No acórdão, constou, expressamente, que a ausência de decretação da perda da função na sentença condenatória não faz coisa julgada, sendo tal entendimento acompanhado por todos os desembargadores sem qualquer ressalva, o que entra em contradição com o posicionamento majoritário adotado neste julgamento, acarretando, como bem salientado pela eminente procuradora de justiça, insegurança jurídica. Não bastasse, ressalto, ainda, que o entendimento defendido pela maioria deste Órgão Pleno, quando do julgamento dos Embargos em Ação Penal n. 2000049-83.2023.9.13.0000, no sentido de que haveria coisa julgada em relação à decisão da Justiça comum, quando não houvesse a decretação da perda da função, encontra-se superado, uma vez que o STF, ao julgar a Reclamação n. 68.703, proposta pelo Ministério Público, consignou que houve evidente equívoco por parte deste Tribunal na aplicação do entendimento do Tema 1.200 de Repercussão Geral, salientando que não haveria coisa julgada a impedir a decretação da perda da graduação do militar no caso analisado. Tal entendimento foi ratificado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.525.481, ao qual foi dado provimento, para reconhecer-se a contrariedade ao art. 125, §4º, da CR e, consequentemente, determinar o proferimento de novo julgamento da questão por este Tribunal Militar, com observância do entendimento fixado pelo STF no Tema n. 1.200 da Repercussão Geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ultrapassada a preliminar suscitada, compreendo que, no mérito, a gravidade concreta do delito e os apontamentos na Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do embargado justificam a decretação da sua perda de graduação, pelos motivos que passo a expor. Extrai-se do relato constante na apelação criminal (Evento 1 – OUT6 – Autos n. n. 2000079-84.2024.9.13.0000) que, no dia 14 de fevereiro de 2003, por volta das 20h30min, na Rua Vitória, 320, bairro São Luiz, em Contagem/MG, o Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e o ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, agindo com animus necandi, por motivo fútil e valendo-se de meio cruel e asfixia, agrediram fisicamente a vítima Maycon Antônio de Souza, causando-lhe as lesões descritas no relatório de necropsia, que, por sua sede e natureza, foram a causa de sua morte. Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Maycon e seu primo Leandro de Souza Pantaleão, ambos lavadores de carros, depois de mais um dia de trabalho, dirigiram-se para a casa do segundo, quando entraram no ônibus da linha 1149-b. Já no interior do transporte coletivo, a vítima Maycon recusou-se a pagar a passagem, momento em que se iniciou um desentendimento entre ela, o cobrador e o motorista do coletivo, o qual veio a conduzir o veículo diretamente ao ponto final do itinerário. No destino final, o motorista solicitou a presença de um encarregado para resolver a situação, momento em que os militares, que se encontravam nas proximidades à paisana, em razão de prestarem serviços de segurança privada para um supermercado próximo, intervieram de forma violenta. Os militares retiraram Maycon à força do ônibus, sacaram suas armas de fogo e, imediatamente, deram início a um espancamento intenso, impedindo qualquer reação defensiva da vítima. Durante a agressão, mesmo com os apelos de Maycon para que cessassem a violência, esclarecendo que já havia pago a passagem e passado pela roleta, os militares mantiveram as agressões. Consta dos autos que os militares desferiram diversos socos e chutes na vítima, além de lhe comprimirem o pescoço, o que resultou em sua morte por asfixia, mediante demasiado sofrimento físico. Observa-se que a conduta cometida pelo embargado de espancar a vítima até sua morte, utilizando-se de extrema violência, bem como asfixia, pelo simples fato de ela não ter efetuado o pagamento da passagem de ônibus, não condiz com postura que se espera de um militar, o qual tem incumbência primordial de zelar pela segurança e pela integridade dos membros da sociedade. Assim, percebe-se que o delito hediondo de homicídio duplamente qualificado praticado pelo embargado, mormente nas condições em que foi perpetrado, impingindo extremo sofrimento físico à vítima, por motivo fútil, é incompatível com os valores éticos e morais que que devem nortear a conduta do policial militar, bem como evidencia o seu total despreparo para exercer a função pública que lhe foi atribuída Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelo embargado comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, mostrando-se necessária a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 decretação da perda da sua graduação como forma de recuperar o sentimento de respeito e de credibilidade nas instituições públicas, bem como de desestimular novos comportamentos desviados. Além disso, ressalto que, em que pese o crime em comento ter sido praticado em 2003, certo é que o embargado não realinhou sua conduta de forma a se enquadrar aos valores e princípios exigidos pela Corporação, pois, em 2011, ele foi denunciado, juntamente com outras 15 pessoas, pela prática do crime de quadrilha ou bando armado (Ação Penal Militar n. 0000510-42.2007.9.13.0003). De acordo com essa denúncia, “a organização criminosa montada pelos denunciados visava praticar, dentre outros crimes, falsificação de documentos, concussão, corrupção passiva, homicídios e comércio ilegal de armas de fogo, tendo sido concebida com uma complexidade de meios e grau de organização, congregando policiais militares da ativa”. Consta também que a quadrilha foi descoberta em 2007, embora existissem indícios de que ela teria se iniciado no ano 2000. Ressalto que o embargado não chegou a ser julgado por tais fatos, uma vez que, em dezembro de 2021, foi reconhecida, pelo Conselho Especial de Justiça, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva (CAC – Evento 7 – Autos n. n. 2000079-84.2024.9.13.0000). Registro, ainda, que o embargado também foi denunciado pelo crime de extorsão mediante sequestro, supostamente praticado em setembro de 2011, tendo sido condenado em primeira instância, mas, posteriormente, absolvido pela Primeira Câmara deste Tribunal, em novembro de 2017, por insuficiência de provas, conforme se infere da sua CAC (Evento 7 – CERTANTCRIM1 – Autos n. n. 2000079-84.2024.9.13.0000). Assim, ressalto que, embora o embargado não tenha outra condenação além do crime de homicídio duplamente qualificado em exame nesta representação, o simples fato de ter sido denunciado por fatos tão graves (crime de quadrilha ou bando armado e delito de extorsão mediante sequestro) após o cometimento do homicídio demonstra, não só, que ele não realinhou sua conduta aos preceitos éticos tão caros à Instituição Militar, bem como que a postura adotada por ele afetou a imagem da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) perante a sociedade. Diante de tais fatos, em que pesem as várias declarações juntadas pelo Sd PM QPR Aguinaldo (Evento 7), compreendo que o embargado não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição, pois a gravidade da conduta por ele praticada vai de encontro à finalidade precípua da PMMG, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou provimento aos presentes embargos, para declarar a perda da graduação do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos Embargos em Ação Penal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator